Tribunal: TJDFT
Processo: 0019589-16.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019589-16.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAULINDA DA SILVA AMORIM MACEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para se manifestar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 27010191), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 6 de julho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator